Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732185-15.2022.8.07.0000 EXCIPIENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO EXCEPTO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DESPACHO Diante da objeção da parte (id. 47608518), à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (Período de 20 a 27/06/2023), e inclusão em pauta presencial, para acompanhamento do julgamento, art. 4o, inc. IV, da Portaria GPR no 841/21. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora